Tribunal: TJSP
Processo: 1068223-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamento. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços.

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamento. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

A condição de consumidor do segurado se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor que lhes pagou.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga elétrica na rede de distribuição da ré e o dano no equipamento.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Pedido subsidiário não conhecido, porque incompatível com a verdade dos autos. Ao contrário do da alegação na apelação, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% da condenação.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.